Tribunal: TJSP
Processo: 2298583-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO - Pedido de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Fundamentos para a segregação provisória presentes - Feito com trâmite regular, aguardando a apresentação da defesa prévia - Constrangimento ilegal não evidenciado -

Ementa:
HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO - Pedido de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Fundamentos para a segregação provisória presentes - Feito com trâmite regular, aguardando a apresentação da defesa prévia - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada.